Tribunal: TJDFT
Processo: 0742230-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre eventual inovação recursal, alegada nas contrarrazões de ID. 71789246. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15